Tribunal: STF
Processo: AI 799567
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Omissão sanada. Habeas data. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O julgado efetivamente padece de omissão quanto à interpretação da garantia do habeas data (art. 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal).



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre o cabimento do habeas data com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.507/97), cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário.



    3. Embargos acolhidos para sanar a omissão questionada. Mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado.